Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700009-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELAINE ALVES PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado em razão de decisão proferida no processo de Execução Judicial, n. 0705769-90.2021.8.07.0017, em que se indeferiu Exceção de Pré Executividade, cuja decisão foi publicada em 12/11/2021. O impetrante requereu liminar para suspender os efeitos da decisão. Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Incabível, ainda, o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, haja vista que a decisão atacada foi publicada em 12/11/2021 (i.d. 88047312-autos de origem), estando precluso o prazo do agravo. Ressalte-se que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, previsto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ressalte-se, ademais, que o impetrante sequer fez parte do processo em que se pretende o efeito suspensivo. Em face do exposto, com base no art. 10, da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 13:24:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator